Tribunal: STF
Processo: HC 66290
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
PENAL. MICROEMPRESA.
FUNDAMENTANDO-SE A POSTULAÇÃO EM SER O PACIENTE DONO DE MICROEMPRESA
E, POR ISSO, NÃO O ABRANGENDO AS EXIGENCIAS CUJO DESCUMPRIMENTO O
INCLUIRIAM NA ORBITA PENAL, MAS NÃO TENDO ELE REALIZADO QUALQUER
PROVA NO SENTIDO DE QUE ESTA ERA A SITUAÇÃO DE SUA FIRMA, E DE
INDEFERIR-SE O 'HABEAS CORPUS'.
POSSIBILIDADE DE SER REAPRECIADA A MATÉRIA SE VIER A PROVA, NO
PARTICULAR, A SER PRODUZIDA, DE VEZ QUE DO TEMA NÃO TRATARAM A
SENTENÇA DE 1. GRAU, E O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.